Tribunal: TJDFT
Processo: 0700576-29.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CARACTERIZADAS. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM MOEDA CORRENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS A SEREM FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte requerida em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte embargante.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 54729678).
3. Em suas razões recursais, a requerida argumenta que o acórdão embargado contém um erro material ao afirmar que não existem provas nos autos de que a obrigação seria impossível por falta de mercadoria, uma vez que a embargante apresentou evidências de que os produtos estão indisponíveis em estoque. Adicionalmente, destaca-se que, tendo a obrigação sido reconhecida como impossível e convertida em perdas e danos, e tendo a recorrente já realizado o estorno do valor da compra, requereu-se o levantamento do valor depositado em juízo, o que não foi abordado pelo acórdão, configurando uma omissão. Por fim, aponta uma obscuridade no acórdão quanto ao pagamento de honorários de sucumbência e custas processuais, pois, apesar de a embargante ter sido condenada ao pagamento de honorários com base em 10% do valor da condenação, a condenação se deu apenas quanto à obrigação de fazer, o que torna a base de cálculo dos honorários sucumbenciais obscura.
4. Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos.
5. Os embargos de declaração buscam sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material, que podem acometer a decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
6. No caso dos autos não se verifica, no acórdão recorrido, vício ao afirmar que não existem provas nos autos de que a obrigação seria impossível por falta de mercadoria, tampouco há omissão quanto ao levantamento do valor depositado em juízo diante de impossibilidade de cumprimento da prestação. Com efeito, o acórdão recorrido enfrentou as questões mencionadas, pois informou expressamente que "(...) 7. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do julgamento do REsp n. 1.872.048/RS, deve-se preservar o contrato quando estabelecida entre fornecedor e consumidor, sendo que a mera alegação de ausência de produto em estoque não é suficiente para desobrigá-lo do cumprimento forçado previsto no art. 35, I, do CDC: "3. O propósito recursal consiste em determinar se, diante da vinculação do fornecedor à oferta, a alegação de ausência de produto em estoque é suficiente para inviabilizar o pedido do consumidor pelo cumprimento forçado da obrigação, previsto no art. 35, I, do CDC. 4. No direito contratual clássico, firmado entre pessoas que se presumem em igualdades de condições, a proposta é uma firme manifestação de vontade, que pode ser dirigida a uma pessoa específica ou ao público em geral, que somente vincula o proponente na presença da firmeza da intenção de concreta de contratar e da precisão do conteúdo do futuro contrato, configurando, caso contrário, mero convite à contratação. 5. Como os processos de publicidade e de oferta ao público possuem importância decisiva no escoamento da produção em um mercado de consumo em massa, conforme dispõe o art. 30 do CDC, a informação no contida na própria oferta é essencial à validade do conteúdo da formação da manifestação de vontade do consumidor e configura proposta, integrando efetiva e atualmente o contrato posteriormente celebrado com o fornecedor. 6. Como se infere do art. 35 do CDC, a recusa à oferta oferece ao consumidor a prerrogativa de optar, alternativamente e a sua livre escolha, pelo cumprimento forçado da obrigação, aceitar outro produto, ou rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, somada a perdas e danos. 7. O CDC consagrou expressamente, em seus arts. 48 e 84, o princípio da preservação dos negócios jurídicos, segundo o qual se pode determinar qualquer providência a fim de que seja assegurado o resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação de fazer, razão pela qual a solução de extinção do contrato e sua conversão em perdas e danos é a ultima ratio, o último caminho a ser percorrido. 8. As opções do art. 35 do CDC são intercambiáveis e produzem, para o consumidor, efeitos práticos equivalentes ao adimplemento, pois guardam relação com a satisfação da intenção validamente manifestada ao aderir à oferta do fornecedor, por meio da previsão de resultados práticos equivalentes ao adimplemento da obrigação de fazer ofertada ao público. 9. A impossibilidade do cumprimento da obrigação de entregar coisa, no contrato de compra e venda, que é consensual, deve ser restringida exclusivamente à inexistência absoluta do produto, na hipótese em que não há estoque e não haverá mais, pois aquela espécie, marca e modelo não é mais fabricada." (REsp n. 1.872.048/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 1/3/2021.) 8. No caso dos autos, não há prova de que a obrigação seja impossível por ausência da mercadoria em estoque ou por não ser mais fabricada. Pelo contrário, consoante observado na sentença, os produtos foram separados e postados pela ré. Assim, cabe à recorrente adotar as providências necessárias à efetivação da entrega dos itens à consumidora, nos termos contratados e, caso não seja possível o cumprimento da obrigação, poderá esta ser convertida em perdas e danos na forma do artigo 52, inciso V, da Lei no 9.099/95.".
7. Ressalte-se que eventual impossibilidade de entregar a mercadoria deve ser demonstrada pela ré na fase de cumprimento de sentença, momento em que, na forma do art. 248 do Código Civil, a obrigação poderá ser resolvida ou convertida em perdas e danos (Acórdão 1156267, 0700807572018070019, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO)
8. Nesse cenário, se a embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos narrados, não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que não é permitido nesta via.
9. Aos Juizados Especiais aplica-se o art. 55 da Lei n. 9099/95, que prevê a condenação do recorrente vencido em honorários advocatícios, os quais devem ser fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
10. O caso em exame não comporta fixação de honorários com base no valor da condenação, uma vez que a condenação consistiu em obrigação de fazer (entrega de mercadoria). Desta forma, os honorários devem incidir sobre o valor da causa.
11. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos para, corrigindo o erro material, fixar honorários advocatícios de 10% sobre o valor corrigido da causa.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.